Tribunal: TJSP
Processo: 2269360-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação indenizatória – Decisão que deferiu pedido de penhora de 10% da remuneração recebida pela devedora – Insurgência desta – Dogma da impenhorabilidade do salário absoluta que vem sendo mitigado pelo STJ em casos específicos, mesmo em se tratando de dívida de natureza não alimentar – Não demonstração de que a penhora afetará a subsistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação indenizatória – Decisão que deferiu pedido de penhora de 10% da remuneração recebida pela devedora – Insurgência desta – Dogma da impenhorabilidade do salário absoluta que vem sendo mitigado pelo STJ em casos específicos, mesmo em se tratando de dívida de natureza não alimentar – Não demonstração de que a penhora afetará a subsistência digna da devedora, em cumprimento de sentença que se arrasta desde o ano de 2016 – Exequente que tentou todas as formas de constrição patrimonial, antes de postular a penhora de parte do salário – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.